Tribunal: TJSP
Processo: 2248636-52.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública por atos de improbidade administrativa proposta pelo Município de Cruzeiro – Aditamento da inicial pelo Ministério Público – Possibilidade – Ministério Público que tem legitimidade/dever para aditar a inicial quando necessário, ainda que não seja o autor da ação - Atuação como custos legis que não conflita com sua legitimidade processual de agir como

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação civil pública por atos de improbidade administrativa proposta pelo Município de Cruzeiro – Aditamento da inicial pelo Ministério Público – Possibilidade – Ministério Público que tem legitimidade/dever para aditar a inicial quando necessário, ainda que não seja o autor da ação - Atuação como custos legis que não conflita com sua legitimidade processual de agir como se parte fosse, notadamente em face da competência prevista no art. 129, III, da Constituição Federal e da natureza indisponível do interesse público tutelado na ação civil pública por ato de improbidade – Prestígio aos princípios da celeridade e economia processual - Pedido de indisponibilidade de bens não apreciado pelo juízo da causa – inviabilidade de apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância – Provimento parcial do recurso para acolher o pedido de aditamento à inicial.